Tribunal: TJDFT
Processo: 0737355-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737355-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: TEREZA BIONDO DECISÃO 1. SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 246023504), proferida em ação revisional movida por TEREZA BIONDO, que homologou o valor dos honorários periciais, nos seguintes termos: “1. Em que pese manifestação da parte ré (ID 245844851), esclareço que os honorários periciais devem ser arbitrados com razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a remuneração do profissional seja compatível com o que será realizado. Conforme consignado pelo próprio perito, para a elaboração da proposta de honorários foram considerados a relevância e a complexidade dos serviços a executar e o tempo estimado para a realização do trabalho. 2.1. Anoto que os honorários foram estimados com base em manifestação pormenorizada (ID 245178730), na qual se veem as atividades necessárias à confecção do laudo. 2.2. Ressalto, ainda, que a parte ré apenas apresentou impugnação genérica de ID 245844851, reiterando os termos da petição anteriormente apresentada em ID 244785026. 2.3. Considerando a controvérsia instaurada nos autos e as peculiaridades do caso concreto, bem como valores arbitrados em casos semelhantes, arbitro os honorários devidos ao perito judicial em R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), nos termos do art. 465, §3o do CPC. 3. Intime-se o ilustre perito judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se concorda com os valores arbitrados a títulos de honorários. 4. Em caso positivo, cumpra-se conforme a decisão de ID 241591908.” 2. A agravante-ré aduz que a decisão não pode aguardar julgamento em apelação, pois o pagamento imediato dos honorários é exigido sob pena de perda da prova, o que configura urgência e justifica a interposição do agravo de instrumento, conforme entendimento do STJ no REsp 1.704.520/MT, que admite a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015. 3. Sustenta que o valor dos honorários periciais é excessivo e desproporcional à complexidade da perícia atuarial determinada, que visa apenas apurar a legalidade dos índices de reajuste aplicados ao plano de saúde. 4. Alega que os honorários devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e que há precedentes jurisprudenciais que determinam a redução de valores exorbitantes arbitrados para perícias semelhantes. 5. Aduz que o perito nomeado deve ser substituído por outro com qualificação técnica atuarial, pois o atual não possui especialização na área, o que compromete a segurança e validade do laudo técnico. 6. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão. 7. Preparo (id. 75857190). 8. É o relatório. Decido. Do não conhecimento parcial do recurso 9. A alegação de que o Perito nomeado não possui especialização na área, e, por isso, deve ser substituído por outro com qualificação técnica atuarial, não foi suscitada perante o Juízo de Primeiro Grau no momento oportuno e representa indevida inovação recursal, o que obsta a sua análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 10. O caso não era de intimar previamente o agravante-réu, art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, uma vez que o vício constatado é insanável. 11. Quanto ao valor dos honorários periciais homologados, embora a decisão não tenha previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC/2015, está configurada a urgência no exame da matéria diante da inutilidade da sua apreciação em apelação, de forma que é admissível o recurso, nos termos do Tema no 988 do STJ. 12. Assim, conheço parcialmente do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Do efeito suspensivo 13. Para a concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. 14. Na demanda, estão ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 15. O CPC/2015 não prevê critérios específicos para fixação dos honorários periciais e incumbe ao Magistrado, no arbitramento de tal verba, considerar a complexidade e a natureza da perícia, o local da sua realização, o tempo estimado para a sua execução, assim como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 16. Por sua vez, o art. 10 da Lei n. 9.289/96 dispõe sobre o valor dos honorários periciais, nos seguintes termos: “Art. 10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil.” 17. A ação revisional originária foi proposta em razão de alegada abusividade de reajuste de valor do plano de saúde oferecido pela agravante-ré no período de 2023 a 2025. 18. O Perito nomeado no processo apresentou proposta de honorários de R$ 6.930,00 e descreveu as atividades a serem realizadas, o número de horas previstas, assim como indicou o valor da hora de trabalho em R$ 330,00, que, conforme fundamenta, “dada a média complexidade observada, representa um valor abaixo de aproximadamente 27,6% (vinte e sete inteiros e seis décimos porcento) dos valores sugeridos pela Aspecon-GO e ApejusDF” (id. 245178730, autos originários). 19. Assim, o Perita, ao apresentar a proposta de honorários, justificou o valor apontado em razão da complexidade do trabalho, do grau de especialização exigido, bem como do tempo despendido para o encargo. 20. O MM. Juiz considerou a controvérsia instaurada nos autos e as peculiaridades do caso concreto, bem como valores arbitrados em casos semelhantes, e arbitrou os honorários devidos ao perito judicial em R$ 6.500,00, art. 465, §3o, do CPC/2015. 21. A agravante-ré, por seu turno, não discrimina parâmetros que sejam suficientes para demonstrar a desproporção alegada. 22. Assim, nessa análise inicial, o valor dos honorários periciais fixado pelo MM. Juiz em R$ 6.500,00 não deve ser reduzido, visto que o trabalho a ser desempenhado pelo Perito não pode ser aviltado, atribuindo-lhe valor ínfimo, e porque a quantia também é condizente com a complexidade da perícia a ser realizada. 23. Ademais, o valor dos honorários periciais fixados pelo MM. Juiz condiz com o fixado em casos semelhantes julgados por este Tribunal de Justiça, como o Acórdão 2028321, 0720835-25.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 31/07/2025; e o Acórdão 1861003, 0704406-17.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, j. 09/05/2024. 24. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. 25. Isso posto, indefiro efeito suspensivo. 26. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 27. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 28. Publique-se. Brasília - DF, 4 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora